Tribunal: TJES
Processo: 5001766-86.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001766-86.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON GEBER

APELADO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais. A decisão de primeiro grau declarou a inexistência de débito e condenou a associação requerida à restituição simples de valores descontados indevidamente. O autor requer a reforma da sentença para condenar a demandada à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a necessidade de restituição em dobro do indébito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, independentemente da prova de má-fé; e (ii) estabelecer a ocorrência de dano moral
in re ipsa
e o valor adequado para a reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da inexistência de relação contratual e a ilicitude dos descontos constituem matérias protegidas pela coisa julgada material, ante a ausência de impugnação recursal da associação requerida.

4. A restituição em dobro independe da comprovação de má-fé, exigindo apenas a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva em cobranças posteriores a 30.03.2021, a exemplo de descontos automáticos não autorizados em verba alimentar, conforme diretriz do EAREsp 676.608/RS do Superior Tribunal de Justiça.

5. 5. A privação indevida de recursos financeiros destinados à manutenção básica de pessoa idosa gera angústia e caracteriza abalo à personalidade inerente ao dano moral
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente independe de prova de má-fé do fornecedor, exigindo a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva em cobranças posteriores a 30.03.2021. 2. A realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa idosa gera abalo à personalidade e configura dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo único do art. 42 do CDC; arts. 389 e 406 do CC; § 11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, Apelação Cível 50047160520248080047; TJES, Apelação Cível 50028621220238080014; STJ, REsp 1.996.298/TO; STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1846649/MA; TJES, Apelação Cível 011190013752; TJES, Apelação Cível 5006925-78.2023.8.08.0047.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por EDSON GEBER (Id. 18041703), em face da sentença (Id. 18041702) que, na presente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e condenar a requerida à restituição simples dos valores descontados, indeferindo, contudo, o pleito de danos morais e de repetição do indébito em dobro.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: (a) a necessidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável e violação da boa-fé objetiva; (b) a configuração de dano moral
in re ipsa
, por se tratar de desconto indevido em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de pessoa idosa, o que extrapola o mero aborrecimento e (c) a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de indenização e repetição do indébito em dobro.

A parte apelada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão de Id. 18041707.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001766-86.2024.8.08.0026

APELANTE: EDSON GEBER

APELADO: CINAAP CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se, exclusivamente, à verificação do dever da associação apelada de restituir em dobro o indébito, bem como de indenizar os danos morais alegados, decorrentes de descontos indevidos efetuados no benefício previdenciário do apelante.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente ilicitude dos descontos efetuados nos proventos do apelante sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO CINAAP" constituem matérias acobertadas pela preclusão,
t
endo em vista que a associação requerida não se insurgiu contra a sentença de piso
neste particular
.

Neste passo,
operou-se a coisa julgada material sobre o capítulo que declarou a falha na prestação do serviço e o dever de restituição, limitando-se o efeito devolutivo do presente recurso, por conseguinte, apenas à forma da repetição do indébito e à ocorrência de danos extrapatrimoniais.

No que concerne à matéria objeto da presente controvérsia, sublinhe-se que a jurisprudência pátria, capitaneada pelo julgamento do EAREsp nº 676.608/RS pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independe da prova de má-fé ou dolo do fornecedor, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva, incidindo tal diretriz sobre as cobranças posteriores a 30/03/2021.

Este foi o teor da modulação levada a efeito pela Corte Superior no julgamento do referido aresto paradigma:

“
[...] Modulação dos efeitos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.”

Como se depreende, uma vez assentada a ilicitude dos descontos por absoluta ausência de lastro contratual, afasta-se peremptoriamente a tese de engano justificável. A conduta da
A
pelada em promover descontos automáticos e não autorizados em verba de natureza alimentar sem a adoção de cautelas documentais rigorosas viola frontalmente a boa-fé objetiva, impondo-se a atração da sanção civil consubstanciada na devolução em dobro dos valores subtraídos.

Noutro viés, no que atine aos danos morais, a privação indevida de recursos financeiros destinados à manutenção básica do indivíduo gera angústia e insegurança que prescindem de prova de dor física.

No caso vertente, observa-se que os descontos incidiram diretamente sobre o benefício previdenciário do
A
pelante, pessoa idosa. Essa supressão não consentida de verba de caráter estritamente alimentar e de subsistência ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, configurando evidente abalo à personalidade e caracterizando o dano moral
in re ipsa
.

Conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a
ratio decidendi
para casos idênticos tem se firmado no sentido de que a realização de descontos ilegítimos em benefício previdenciário atrai tanto a restituição em dobro quanto a condenação por danos morais. A esse respeito, sublinhe-se a orientação sufragada por esta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO NÃO AUTORIZADA A SINDICATO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre a autora e o sindicato requerido, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante teve participação nos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da Apelada; (ii) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, mesmo sem a comprovação de má-fé; e (iii) determinar se a indenização por danos morais é devida e se o valor arbitrado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da Apelante decorre da aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços por falhas na prestação, independentemente de culpa, cabendo-lhe comprovar a inexistência do nexo causal, o que não ocorreu. A prova constante nos autos indica que a foto da Apelada, utilizada na suposta filiação ao sindicato, foi obtida em agência da Apelante, o que caracteriza sua participação na fraude, ainda que de forma indireta . A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação de má-fé para sua aplicação quando há violação à boa-fé objetiva (art. 42 do CDC). Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral, pois ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização extrapatrimonial. O valor de R$ 3 .000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando os parâmetros jurisprudenciais, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A empresa que contribui, ainda que indiretamente, para a concretização de fraude que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor responde objetivamente pelos danos causados . A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando há violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável, sendo o valor da indenização fixado conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art . 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.996 .298/TO, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/08/2022; STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1846649/MA; TJES, Apelação Cível n. 011190013752, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j . 07/06/2022; TJES, Apelação Cível n. 5006925-78.2023.8 .08.0047, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j . 05/08/2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50047160520248080047, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível. Dje: 07.04.2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA.JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Caso em que os descontos realizados sem um lastro contratual válido e efetivo não podem ser considerados como cobrados de boa-fé, especialmente porque a associação tinha o dever de verificar a autenticidade das informações e a existência de autorização para o débito. Não foi apresentado um único documento que pudesse comprovar a existência de contrato com a apelada ou a autorização para que fossem efetuados os descontos na conta do Apelante. 2 . No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC. 3 . Houve modulação dos efeitos do referido julgamento, a fim de que se aplique às cobranças indevidas posteriores à publicação do aresto (30/03/2021), caso dos autos. 4. Os danos morais se configuram in re ipsa diante dos descontos indevidos que privam o apelante, pessoa idosa, de sua verba alimentar. 5 . Levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, ainda mais considerando que o desconto foi efetuado irregularmente do benefício previdenciário do Autor, porém, somente em uma ocasião e em um baixo valor, entende-se que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) encontra-se apto a mitigar os efeitos decorrentes do abalo sofrido pelo Apelante, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a compatibilidade com os parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES. 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50028621220238080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível. Dje: 15.10.2024)

Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes alhures baseia-se na interpretação teleológica do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, cuja finalidade é coibir práticas abusivas no mercado de consumo, bem como no princípio da dignidade da pessoa humana, que tutela a integridade psicofísica e o patrimônio mínimo do consumidor vulnerável contra ingerências indevidas de terceiros.

Para o deslinde da controvérsia e na quantificação do dano moral no caso concreto, sopesando o caráter pedagógico-punitivo da medida, a ausência de maiores consequências gravosas duradouras, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano suportado, revela-se plenamente adequado e em consonância com os parâmetros da jurisprudência deste Tribunal a fixação do importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso e
lhe dou provimento
para reformar parcialmente a sentença vergastada, a fim de:
(a)
c
ondenar a apelada à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor,
atualizados pela
Taxa Selic
a partir de cada desconto realizado
;
e
(b)
c
ondenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir desta fixação (Súmula 362/STJ),
devendo ser observados, a partir de então, as disposições dos art. 389 e 406, do Código Civil, em sua nova redação vigente.

Em razão do provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.